Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-27.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-27.2001.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ADEMIR GALVAO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Processo civil. Ação de desapropriação indireta. Indenização. Ocupação irregular por omissão estatal. Laudo pericial. Justa indenização. Função social da propriedade. Enriquecimento sem causa. Inocorrência. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária de desapropriação indireta ajuizada por particular em face do Município de Tucuruí, tendo em vista o esbulho possessório decorrente de ocupação irregular de área de sua propriedade após declaração de utilidade pública. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), acrescida de correção monetária e juros legais. A sentença foi desafiada por remessa necessária e apelação interposta pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se o Município de Tucuruí pode ser responsabilizado pela ocupação irregular do imóvel, mesmo sem ter realizado obra pública diretamente sobre a totalidade da área expropriada;

(ii) saber se o valor da indenização arbitrado na sentença estaria superestimado e desproporcional, ensejando desequilíbrio financeiro ao erário municipal;

(iii) saber se a suposta improdutividade do imóvel afastaria o direito à indenização plena;

(iv) saber se a indenização fixada configuraria enriquecimento sem causa do expropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a ocupação irregular da área decorreu da omissão do Poder Público, que, após a declaração de utilidade pública, não exerceu o controle territorial necessário, dando causa à invasão popular e à consequente desvalorização da área remanescente.

4. A indenização arbitrada baseou-se em laudo pericial elaborado por profissional habilitado e imparcial, que avaliou a totalidade dos 35 lotes, considerando, inclusive, a depreciação imobiliária ocasionada pela ocupação.

5. O Município não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial ou de justificar a alegação de excesso na fixação do quantum indenizatório.

6. A alegação de que o imóvel era improdutivo não afasta o dever de indenizar, pois a desapropriação indireta caracteriza-se pelo apossamento sem observância do devido processo legal, sendo irrelevante o uso econômico que o particular dava ao bem.

7. A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta, já que a indenização arbitrada visa recompor o patrimônio violado em decorrência de ato estatal ilegítimo, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988, e do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Caracteriza-se a desapropriação indireta quando o Poder Público se apossa de imóvel particular sem o devido processo legal, ainda que por omissão, sendo devida justa e prévia indenização."

"O laudo pericial regularmente elaborado goza de presunção de veracidade e deve prevalecer na fixação do valor indenizatório, na ausência de prova técnica em sentido contrário."

"A função social da propriedade não afasta o direito à indenização quando o próprio Estado é responsável pela restrição indevida ao domínio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII e XXIV; CPC, art. 496; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 27 e 28; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 16038312, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ em desfavor de
ADEMIR GALVAO ANDRADE,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária de Desapropriação Indireta nº 0000051-27.2001.8.14.0061.

Sobreveio sentença (ID Num. 20240090), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Processo extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, a fim de fixar indenização no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), referente à desapropriação e à desvalorização do imóvel especificado no laudo pericial respectivo.

O valor da indenização será adicionado de correção monetária, aplicando-se os índices do IPCAE, desde a data do laudo pericial (STJ, Tema 905 dos Recursos Repetitivos).

Serão ainda somados juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença apurada entre a avaliação administrativa e a judicial, a contar da efetiva imissão na posse, nos termos do art. 15-A do decreto-lei n. 3.365/41, até a inclusão do débito em precatório ou emissão da requisição de pequeno valor (STF, ADI 2.332).

Por fim, incidirão juros moratórios, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1 o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Decreto-lei 3.365/41, art. 15- B e Enunciado 17 da Súmula Vinculante do STF).

Parte sucumbente isenta do pagamento de custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015).

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 3% (três por cento) do valor da condenação, com base no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei de n.º 3.365/1941.

Sentença sujeita ao reexame necessário, com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 28, § 1º e do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Expeça-se edital, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros, conforme artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Após o cumprimento do referido disposto legal e transitada em julgado a presente, defiro o levantamento do valor indenizatório.”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 20240091), pugnando pela reforma da sentença, em razão de não ser responsável pela invasão popular em áreas remanescentes não utilizadas para a obra pública.

Argumentou também acerca da desproporcionalidade do valor indenizatório fixado, reputado excessivo e apto a desequilibrar o orçamento público municipal, uma vez que o imóvel do apelado descumpria sua função social, encontrando-se improdutivo e mantido apenas para especulação imobiliária.

Quanto ao laudo pericial, destaca que o mesmo não considerou a baixa liquidez do mercado imobiliário local, utilizando método comparativo inadequado. Portanto a eventual indenização deveria limitar-se ao valor disponibilizado pelo Município, sem acréscimos, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 20240094), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 24806116.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 25859753.

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço da apelação cível, e passo a apreciá-lo.

O presente recurso versa sobre a sentença que julgou procedente a ação de desapropriação indireta, fixando, em favor do autor, indenização no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme apurado em laudo técnico pericial que contemplou tanto o conjunto de lotes quanto a desvalorização da área remanescente, em razão da ocupação irregular e das alterações urbanísticas ocorridas no local.

O inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal estabelece que a lei definirá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

O apossamento do imóvel por concessionária de serviço público, sem a devida indenização, caracteriza a desapropriação indireta, o que gera o dever de indenizar pelo esbulho causado.

Conforme ensina José Carlos de Moraes Salles:

“A desapropriação indireta é ato manifestamente ilícito, pois, como temos afirmado reiteradamente, se consubstancia pelo desapossamento do bem sem o devido processo legal de desapropriação.

Não importa que tenha sido editada a competente declaração de utilidade pública ou de interesse social: se o desapossamento ocorreu sem o respectivo processo de desapropriação, o ato do Poder Público é ilícito. Essa ilicitude só não se verificará na hipótese de o proprietário do bem haver consentido em que o desapossamento ocorresse, sem acordo ou sem o correspondente processo judicial, visando, assim, colaborar com a Administração. Nem por isso, entretanto, perderá o direito a uma justa indenização, ainda que a posteriori”.

O mesmo autor destaca que a desapropriação indireta também é chamada de desapossamento ou apossamento administrativo:

“...pelo simples fato de que o Poder Público, inexistindo acordo ou processo judicial adequado, se apossa do bem particular, sem consentimento de seu proprietário. Transfere, pois, a este último o ônus da desapropriação, obrigando-o a ir a juízo para reclamar a indenização a que faz jus. Invertem-se, portanto, as posições: o expropriante, que deveria ser autor da ação expropriatória, passa a ser réu na ação indenizatória; o expropriado, que deveria ser réu da expropriatória, passa a ser autor da indenizatória.”

Dessa forma, a restrição ao domínio e a ausência de indenização comprovam a desapropriação indireta, como reconhecido na sentença ora recorrida.

O recorrente alegou, inicialmente, não ter responsabilidade pelas invasões ocorridas em parte dos imóveis, sustentando que nem todas as áreas foram utilizadas para os fins previstos no decreto expropriatório.

Todavia, não assiste razão ao apelante. A prova dos autos demonstra que a ocupação desordenada decorreu diretamente da omissão do Poder Público em exercer o controle adequado da área após a declaração de utilidade pública. Assim, ainda que nem todos os lotes tenham sido efetivamente utilizados, a municipalidade foi a causadora indireta do esbulho e da consequente depreciação imobiliária.

O julgador, em sua decisão, pontuou corretamente a esse respeito:

“(...) Outrossim, por motivo de omissão do ente público competente, o imóvel sofreu ocupação popular irregular, inclusive em áreas não pertencente ao decreto citado, consequentemente, ocasionando o esbulho da propriedade do autor e a desvalorização da área remanescente à desapropriação.”

Portanto, é devido o pagamento de indenização justa e prévia, abrangendo, inclusive, os prejuízos decorrentes da ocupação irregular fomentada pela inércia estatal.

Por outro lado, a Municipalidade apresentou apenas alegações genéricas, sem qualquer documentação que corroborasse sua tese.

Quanto ao valor encontrado no laudo pericial, observa-se que ele foi apurado considerando tanto a desapropriação efetiva quanto a desvalorização da área remanescente. Os trinta e cinco lotes, somados ao imóvel, foram avaliados em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). O Município, por sua vez, não apresentou nenhum elemento que sustentasse sua alegação de superavaliação do imóvel.

O Ministério Público, em sua manifestação, reconheceu a correção do valor fixado, conforme se vê:

“(...) Sendo assim, a controvérsia cinge-se em verificar sobre o valor da indenização dos terrenos, considerando, dentre outros, o valor de mercado e a desvalorização ocorrida, com a ocupação das áreas remanescentes.

Posto isto, em análise ao Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel (ID 20240069 - Pág. 27), verificou-se que os imóveis “Localizados, em sua totalidade, no bairro Santa Mônica e que apresentam ocupação atual variando entre residências, pequenos comércios e outros”.

Com isso, o referido Laudo, considerando o mercado, pesquisas e cálculos, em relação aos valores relativos à avaliação do imóvel do Autor, concluiu que “os números encontrados para a área em questão totalizam a quantia de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)”, relativa aos 35 lotes somados.

Partindo dessa premissa, tem-se que, em sede de desapropriação, o valor arbitrado a título de indenização deve ser um valor justo, que leva em conta, também, eventual desvalorização da área remanescente, consoante art. 27 do Decreto n. 3.365/41, que prevê que “O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu”.

In casu, restou devidamente comprovado que a área pertencente ao Autor sofreu depreciação, pelo que, considerando que o Laudo Técnico apresentado levou em conta, dentre outros fatores, a referida depreciação da área remanescente, afigura-se correto o valor arbitrado a título de indenização, posto que oriundo de técnicas de avaliação realizadas por profissional especializado e habilitado para tanto. Sobre a questão, a jurisprudência pátria, em situação similar:”

Dessa forma, considerados os elementos constantes nos autos, não há qualquer indício de erro nas conclusões do perito judicial, cuja avaliação deve prevalecer por ser imparcial, técnica e de confiança do Juízo, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO E REGULAR. CRITÉRIOS PONDERADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO N.º 3.365/1941. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante ajuizou ação de desapropriação em relação ao imóvel urbano localizado no município de Altamira, destinado à construção da Secretaria de Educação. 2. Seguindo o rito processual, foi apresentado laudo técnico, devidamente instruído e fundamentado, que avaliou o imóvel em valor superior ao que fora oferecido pelo Município. 3. Destarte, entendo que não devem ser feitos reparos na sentença vergastada, que adequadamente justificou o valor a ser pago a título de indenização, tendo ponderado a relevância das informações constantes no laudo técnico. (...)” (Acórdão nº 16038312, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Outro argumento levantado pelo apelante foi o de que o imóvel não cumpria sua função social, permanecendo improdutivo e destinado à especulação imobiliária, razão pela qual não haveria direito à indenização integral.

Mais uma vez, a tese não prospera. A desapropriação indireta caracteriza-se pelo apossamento ou restrição ao uso do bem por parte do Poder Público, sem observância do devido processo legal, o que impõe o dever de indenizar. Discussões sobre a destinação econômica dada pelo proprietário não afastam o direito constitucional à reparação justa.

A função social da propriedade é, de fato, um princípio constitucional relevante (art. 5º, XXIII, da CF), mas não serve como fundamento para excluir o dever indenizatório quando o próprio Estado promove intervenção irregular sobre o bem.

Por fim, argumentou a Municipalidade que a indenização implicaria enriquecimento sem causa do proprietário, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Essa alegação não se sustenta. O laudo pericial considerou a real situação do imóvel, incluindo a depreciação causada pela ocupação irregular. O pagamento da indenização não representa vantagem indevida ao apelado, mas mero ressarcimento do patrimônio perdido em decorrência da atuação estatal. O enriquecimento sem causa só se caracterizaria na hipótese de pagamento sem respaldo fático ou jurídico, o que não é o caso, já que a indenização decorre de obrigação constitucional e legal.

Portanto, deve ser mantida, integralmente, a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença hostilizada,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025